Tribunal: STF
Processo: ADI 7736
Classe: ADI
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Partido Verde (PV) contra a Lei estadual n. 12.653/2024, do Estado do Mato Grosso, que altera a Lei n. 8.830/2008, a qual dispõe sobre a Política de Gestão e Proteção à Bacia do Alto Paraguai no Estado de Mato Grosso. 



    A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso (FAMATO) requereu o ingresso no feito como amicus curiae (doc. 28).



    É o relatório. Decido.



    O § 2º do art. 7º da Lei n. 9.868/1999 prevê que “o relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir, a manifestação de outros órgãos ou entidades”.  



    Com o objetivo de propiciar maior pluralidade ao debate constitucional a partir do fornecimento de novas informações sobre o tema em análise, sejam fáticas ou jurídicas, admite-se a intervenção de órgãos ou entidades nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade.  



    Nesse sentido, já assentou o Supremo Tribunal Federal:



    A admissão de terceiro, na condição de amicus curiae, no processo objetivo de controle normativo abstrato, qualifica-se como fator de legitimação social das decisões da Suprema Corte, enquanto Tribunal Constitucional, pois viabiliza, em obséquio ao postulado democrático, a abertura do processo de fiscalização concentrada de constitucionalidade, em ordem a permitir que nele se realize, sempre sob uma perspectiva eminentemente pluralística, a possibilidade de participação formal de entidades e de instituições que efetivamente representem os interesses gerais da coletividade ou que expressem os valores essenciais e relevantes de grupos, classes ou estratos sociais. Em suma: a regra inscrita no art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/99 - que contém a base normativa legitimadora da intervenção processual do amicus curiae - tem por precípua finalidade pluralizar o debate constitucional (ADI n.  2.130, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 2/2/2011). 



    Os amigos da Corte têm sido admitidos no Supremo Tribunal Federal como instrumento de participação social na atividade de interpretação e aplicação da Constituição Federal, já que permite acesso a aspectos diversos que não seriam trazidos ao processo por meio das partes que o compõem. 



    Assim, ao se ampliar a oportunidade de manifestação para outros atores, facilita-se a pluralidade de pontos de vista, o que contribui diretamente na tomada de decisão, verbis:  



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AMICUS CURIAE. PEDIDO DE HABILITAÇÃO NÃO APRECIADO ANTES DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE NULIDADE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NATUREZA INSTRUTÓRIA DA PARTICIPAÇÃO DE AMICUS CURIAE, CUJA EVENTUAL DISPENSA NÃO ACARRETA PREJUÍZO AO POSTULANTE, NEM LHE DÁ DIREITO A RECURSO. 



    O amicus curiae é um colaborador da Justiça que, embora possa deter algum interesse no desfecho da demanda, não se vincula processualmente ao resultado do seu julgamento. É que sua participação no processo ocorre e se justifica, não como defensor de interesses próprios, mas como agente habilitado a agregar subsídios que possam contribuir para a qualificação da decisão a ser tomada pelo Tribunal. A presença de amicus curiae no processo se dá, portanto, em benefício da jurisdição, não configurando, consequentemente, um direito subjetivo processual do interessado. 



    2. A participação do amicus curiae em ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal possui, nos termos da disciplina legal e regimental hoje vigentes, natureza predominantemente instrutória, a ser deferida segundo juízo do Relator. A decisão que recusa pedido de habilitação de amicus curiae não compromete qualquer direito subjetivo, nem acarreta qualquer espécie de prejuízo ou de sucumbência ao requerente, circunstância por si só suficiente para justificar a jurisprudência do Tribunal, que nega legitimidade recursal ao preterido. 



    3. Embargos de declaração não conhecidos (ADI 3.460 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 12/3/2015).



    A presente ação tem por objetivo questionar a constitucionalidade de dispositivos da Lei Estadual n. 12.653/2024, de Mato Grosso, pois o normativo flexibilizou regras ambientais para permitir a pecuária extensiva em áreas de preservação permanente (APP) na Planície Alagável do Alto da Bacia do Paraguai de Mato Grosso que possuam pastagens nativas. Além disso, introduziu a permissão de roçadas nas áreas de pastos nativos e transferiu para o Código Ambiental estadual a responsabilidade de estabelecer os cursos d’água perenes e intermitentes, cuja prevalência anterior era do Código Florestal. Por fim, a mencionada lei estabelece a possibilidade de licenciamento ambiental para atividades de alto impacto ambiental, fundamentadas na utilidade pública e no interesse social. 



    Assim, entendo que há pertinência entre a questão debatida nos presentes autos e os interesses da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso (FAMATO). Além disso, a peticionária possui legitimidade e representatividade para integrar o presente feito.



    Posto isso, admito o ingresso da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso (FAMATO) no processo na condição de amicus curiae, que poderá trazer aos autos manifestação escrita, conforme requerido.



    À Secretaria, para inclusão da entidade interessada, bem como de seus procuradores.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator